Tribunal: TJDFT
Processo: 0712584-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESTINATÁRIO DA PROVA. PROVAS DESNECESSÁRIAS OU INÚTEIS. LIVRE CONVENCIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Cabe ao Juiz dispensar provas desnecessárias ou inúteis ao julgamento da lide, notadamente porque é livre para formar seu convencimento, atribuindo o valor às provas conforme sua convicção.
2. O artigo 370 do CPC estabelece que o juiz é o destinatário da prova e, por tal razão, formará o seu convencimento em face dos elementos produzidos nos autos, devendo considerar, para o julgamento do mérito da demanda, apenas aqueles que sejam necessários e indispensáveis a tanto
3. O laudo elaborado pelo psicossocial abordou suficientemente o estudo do caso.
4. Agravo de instrumento desprovido.